Tribunal: TJES
Processo: 5019768-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019768-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERENA COSMETICOS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA DE INVESTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 4.207,30 (quatro mil duzentos e sete reais e trinta centavos), constrito via SISBAJUD em contas de investimento, sob a alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos e de ofensa ao princípio da preservação da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, exige do devedor a comprovação de que a quantia constitui reserva de patrimônio, especialmente quando depositada em conta de investimento; e (ii) estabelecer se a referida regra de impenhorabilidade é extensível, como regra geral, às pessoas jurídicas com fundamento no princípio da preservação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos não é absoluta e não isenta o devedor do ônus de comprovar que a quantia, especialmente quando mantida em contas de investimento ou outras aplicações financeiras, constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

A ausência de extratos bancários contemporâneos ao bloqueio impede a verificação da natureza dos valores constritos e, por consequência, afasta a aplicação da proteção da impenhorabilidade, por não permitir ao credor o exercício do contraditório para demonstrar eventual má-fé, abuso de direito ou fraude.

A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, destina-se a garantir o mínimo existencial da pessoa física, não se aplicando, em regra, às pessoas jurídicas.

A extensão da impenhorabilidade a pessoas jurídicas é medida excepcional e exige a demonstração inequívoca de que os valores bloqueados são essenciais ao desenvolvimento de suas atividades, não se presumindo tal condição com base no princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei n. 11.101/2005).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos mantidos em conta de investimento ou outras aplicações financeiras depende da comprovação, por parte do devedor e mediante extratos contemporâneos, de que a quantia se destina a assegurar seu mínimo existencial.

A regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não se estende, como regra geral, às pessoas jurídicas, sendo necessária a prova inequívoca da essencialidade dos valores constritos para a continuidade de sua atividade empresarial para a sua aplicação excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 833, X; Lei nº 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.676.136/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25/11/2024; STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 23/05/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.315.611/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/06/2024; TJ-SP, AI 2123655-09.2022.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 29/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por Serena Cosméticos Ltda, Adriano Lima Guilherme Pagung e Ivan Vieira Barnabé, contra a r. decisão (ID 56272671) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia constrita (ID. 55322215), no valor de R$ 4.207,30 (quatro mil duzentos e sete reais e trinta centavos), sob o fundamento de que os valores constritos se encontravam depositados em conta de investimento.

Em suas razões, os agravantes sustentam que
(i)
a impenhorabilidade do valor constrito por intermédio do sistema SISBAJUD, uma vez que inferior a 40 salários mínimos;
(ii)
a decisão agravada contraria o artigo 47 da Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei nº 11.101/2005), uma vez que eventuais bloqueios tendem a inviabilizar o exercício das suas atividades;
(iii)
possuem direito à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Após nova análise dos autos, entendo que
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Conquanto tenha sido concedido efeito suspensivo ao recurso, “
para obstar a liberação, por meio de alvará ou transferência, dos valores constritos nas contas do agravante Adriano Lima Guilherme Pagung, mantendo, contudo, até ulterior deliberação, os bloqueios realizados
” (ID 11613481), sob o fundamento de que o manto da impenhorabilidade abrange, para além dos valores mantidos em contas poupança, “
também aqueles mantidos em conta-corrente,
aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto
” (AgInt no AREsp n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 2/12/2024), entendo que os agravantes deixaram fazer prova de que a quantia bloqueada se tratava de valor poupado.

Isso porque a teor do que denotam os extratos de bloqueio extraídos do sistema SISBAJUD (id ́s 11546557, 11546559 e 11546560), foram bloqueados,
nas contas do agravante Adriano
, valores que, somados, alcançam R$ 4.207,30 (quatro mil duzentos e sete reais e trinta centavos), cujo pedido de desbloqueio fora indeferido sob argumento de que as quantias se encontram depositadas em contas de investimento.

Com efeito, no que diz respeito aos valores bloqueados na
XP Investimentos
(R$ 3.345,96 + 197,72), à míngua da apresentação do extrato bancário correspondente, dessume-se que o agravante não logrou demonstrar, de forma concreta, que se trata de quantia poupada mantida em conta de investimento.

Ademais, no que diz respeito à quantia bloqueada junto ao
Sicoob Conexão
(R$ 440,29 + 223,33), de igual modo, não fora apresentado extrato contemporâneo ao mês do bloqueio determinado (novembro/2024), na medida em que os extratos de IDs 11546294, 11546309 e 11546408, correspondem aos meses de julho, junho e maio de 2024.

A respeito do tema, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que “
a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira,
desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
” (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024).

Nesse contexto, a presunção de impenhorabilidade dos valores bloqueados no montante abaixo de 40 salários mínimos não dispensa o devedor da juntada dos extratos contemporâneos à época do bloqueio, de modo a permitir ao credor o exercício do contraditório, a fim de que possa se desincumbir do ônus da demonstração da má-fé, do abuso de direito ou da fraude.

A propósito, vale conferir,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA – CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - I – Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio de quantia penhorada nos autos principais - Hipótese em que a agravante sustenta a impenhorabilidade, somente pelo fato do valor bloqueado ser inferior a 40 salários mínimos , enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 833, X , do CPC -
II - Agravante que não comprovou a origem dos valores bloqueados, nem trouxe qualquer documento a fim de demonstrar que a penhora recaiu sobre valores depositados em conta poupança – Ausência de extratos da aludida conta, objeto do bloqueio – Mera alegação de que o valor é inferior a 40 salários mínimos, que não se reveste, automaticamente, da impenhorabilidade - Estrita observância ao art. 833, incisos IV e X, do NCPC – Precedentes - Bloqueio e penhora mantidos – Decisão mantida – Agravo improvido.

(TJ-SP - AI: 21236550920228260000 SP 2123655-09.2022 .8.26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

Em arremate, naquilo que diz respeito à suposta impenhorabilidade de bens por aplicação do princípio da conservação da empresa, materializado no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, tal como decidido pelo juízo
a quo
, a norma insculpida no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, não institui cláusula geral de impenhorabilidade em favor da pessoa jurídica, de modo a presumir que todos os seus bens ou depósitos em dinheiro sejam essenciais ao desenvolvimento da sua atividade, devendo ser analisada eventual penhora ocorrida, cotejando-a com as provas colacionadas ao pedido de desbloqueio.

Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física)
” (AgInt no AREsp n. 2.315.611/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024).

Deste modo, a regra de impenhorabilidade supracitada ocorrerá em hipóteses excepcionais, quando demonstrado, de forma insofismável, que eventuais valores bloqueados são essenciais para o desenvolvimento das atividades da empresa, sem que se institua, conforme dito, de forma antecipada, por presunção, uma cláusula geral de impenhorabilidade.

Diante do cenário delineado, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)